Tribunal: TJMT
Processo: 1027866-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027866-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), TIAGO DI RESENDE - CPF: 905.023.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MALEVAL ALVES DE RESENDE - CPF: 093.667.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DI RESENDE - CPF: 823.740.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE ALVES DI RESENDE - CPF: 027.059.821-91 (EMBARGANTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
a omissão
apontada
pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

DARLENE ALVES DE RESENDE
opõe embargos de declaração (ID no 210789182), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 209928184, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Alega, em apertada síntese, a ocorrência de omissão no julgado, sob o fundamento de que o acórdão não percorreu todas as alegações trazidas pela embargante.

Sustenta que este juízo deixou de considerar a intimação da embargante, tendo em vista alienação de bem que infere em seu direito de meação que deve ser, além de pessoal, concedido prazo para ofertar defesa, devendo ser intimada para promoção do ato.

Aduz que ao contrário do que denota, a inequívoca exigência de ao menos intimação das partes sobre a data do leilão não foi cumprido.

Assevera que o acórdão ignorou em considerar que para se efetivar a penhora de bens imóveis, se faz necessário antes que seja realizada a intimação de todos os titulares de direitos reais com pelo menos 05 dias de antecedência do leilão, nos termos dos artigos 804 e 889, V, do CPC.

Afirma que tratando-se de penhora e leilão de imóvel de altíssimo valor, de propriedade do executado/fiador casado em regime de comunhão universal de bens com a embargante, cuja ciência inequívoca não restou comprovada nos autos, fazia-se necessária a intimação do cônjuge meeiro para que pudesse exercer seu direito de defesa.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando a omissão apontada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 211900672, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade, desproveu o recurso.

Confira-se o fragmento do voto:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial no 0001660-08.2013.8.11.0029 em face de
DANIEL DI RESENDE, MALEVAL ALVES DE RESENDE e TIAGO DI RESENDE,
alegando que por força do “Contrato de Cédula de Crédito Rural Hipotecária no B20531078-6”, firmado em 24/04/2012, o exequente concedeu um limite de crédito em favor dos executados na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo o vencimento para o dia 01/04/2013, acrescidas dos encargos livremente pactuados.

Sustentou que em garantia ao cumprimento da cédula, os executados deram ao Banco exequente, em “hipoteca cedular de quarto grau”, o bem: - uma área de terras, situada no município e comarca de Canarana/MT, com área de 57,00 há (cinquenta e sete hectares), desmembrada de área maior, oriunda do lote rural no 60, da secção 3 do projeto Canarana I, denominada “Estância Resende”, registrada sob matrícula no 8201 CRI Canarana/MT.

Relatou que os executados descumpriram o pactuado, deixando de efetuar o pagamento, vencido em 01/04/2013, o que provocou a rescisão automática da avença e o vencimento antecipado de toda a dívida, ocasionando um saldo devedor em 25/07/2013 de R$ 268.720,40 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e vinte reais e quarenta centavos).

Narrou que não obstante todos os esforços do exequente no intuito de receber amigavelmente a dívida, não logrou o recebimento do crédito, não restando outra alternativa senão propor a presente execução.

Ao final, requereu a citação dos executados, para no prazo de 03 (três) dias pagar o débito acima descrito.

Apesar de citados, os executados não efetuaram o pagamento.

Sendo assim, o exequente requereu a constrição através do sistema BACENJDU, o que restou negativo.

Desta feita, o exequente requereu fosse realizado buscas via sistema INFOJUD, a fim de encontrar bens passíveis de penhora.

O executado MALEVAL ALVES DE RESENDE apresentou exceção de pré-executividade no ID no 60455553, a qual foi rejeitada no ID no 60455555.

No ID no 115344513, o exequente demonstrou que os executados firmaram acordo com o credor preferencial BANCO BRADESCO – SUCESSOR POR INCORPORAÇÃO DO HSBH BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO (KIRTON BAK S.A.) nos autos no 0000992-37.2013.8.110029, se comprometendo a pagar a quantia de R$ 78.472,88 no dia 22/11/22. A transação foi homologada em 21/06/2023 pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana, e, apesar das partes terem concordado com a baixa de toda e qualquer constrição e/ou restrição, o oficio encaminhado ao Cartório de Registro de Canarana consignou a baixa apenas da penhora (R.15), estando pendente a baixa da hipoteca (R.11/8.201) que decorre do mesmo título de crédito que originou a penhora.

O exequente requereu a penhora no rosto dos autos, devido à hasta em andamento referente ao imóvel da matrícula no 8.201 CRI de Canarana/MT, avaliado em R$ 6.840.000,00.

O pedido foi deferido, requerendo o exequente seja realizado a reserva de valores, caso ocorra a arrematação do imóvel, o qual foi indeferido pelo juízo a quo.

A executada DARLENE ALVES DI RESENDE apresentou exceção pre-executividade, alegando nulidade da execução por falta de citação da excipiente, que deveria integrar o polo passivo da lide por ser interveniente garantidora; nulidade da penhora do imóvel, ante a ausência de intimação do cônjuge meeiro e nulidade da penhora do imóvel por falta de intimação do credor hipotecário HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO.

Ao decidir, a i. magistrada singular Dra. Angela Maria Janczeski Goes rejeitou a exceção, conforme já relatado.

Dessa decisão, insurge-se a agravante DARLENE ALVES DE RISENDE.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, em especial a Cédula de Crédito Rural Hipotecária no B20531078-6, verifica-se que figura como devedor principal DANIEL DI RESENDE e como avalista TIAGO DI RESENDE e sua esposa IANA LARA FERNANDES MALEVAL ALVES DI RESENDE e sua esposa DARLENE ALVES DI RESENDE, inclusive o último casal figura também como intervenientes garantidores. Vejamos (ID no 60455546):

Portanto, denota-se que a agravante, além de avalista, também figurou como interveniente garantidora.

O STJ pacificou o entendimento no sentido de que a intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução. Confira:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHAR A EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DO IMÓVEL. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO TERCEIRO GARANTIDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A matéria objeto da irresignação recursal não possui os óbices apontados na decisão primeva. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável à pretensão do recorrente, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 3. A tese engendrada no apelo nobre, no sentido de ausência, na inicial executória, da Escritura Pública na qual as recorrentes assumiram o papel de garantidoras, não foi objeto da apelação, sendo suscitada apenas em posteriores embargos de declaração, situação que cristaliza inovação recursal. 4. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019). 5. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (STJ -AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.645.494/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE 1. A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente, não sendo necessário que o mesmo seja citado para compor no polo passivo da ação de execução. 2. O recorrente não cuidou de impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, como seria de rigor. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF. 3. Agravo interno desprovido." (STJ -AgInt no REsp n. 1.882.565/MT, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

“A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para exercer o contraditório mediante oposição de “embargos à execução”, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019).

Portanto, conforme entendimento do STJ, basta a intimação da penhora para que o terceiro garantidor tenha ciência do feito executivo.

Assim, em se tratando de execução, o contraditório é exercido nos “embargos à execução”, após a intimação da penhora, não havendo qualquer prejuízo à agravante.

Aliás, o entendimento acima também vai ao encontro do disposto no artigo 275 do Código Civil e 835, § 3o, do CPC/15, respectivamente:

“Art. 275 - O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

“Art.835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

Conforme se denota, em se tratando de obrigações solidárias, inquestionável a possibilidade de cobrança do crédito de um ou de todos os devedores, conforme expressamente autoriza o artigo 275 do Código Civil, bem como o ordenamento jurídico mostra claro que o terceiro garantidor deve ser intimado da penhora, o que de fato ocorreu, em 18/10/2016, conforme se verifica do “AUTO DE PENHORA E DEPÓSITO” de ID no. 60455553 –Pág.64 dos autos principais. Confira:

Verifica-se que a agravante DARLENE ALVES DE RESENDE foi regularmente intimada da penhora em 18/10/2016, logo, foram cumpridas as formalidades legais, não havendo se falar em nulidade por ausência de citação da agravante.

Aliás, a matéria, inclusive foi decidida pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1016276-43.2022.8.11.0000, interposto pela agravante DARLENE ALVES DI RESENDE, nos autos da execução no 0002333-30.2015.8.11.0029, conforme ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AVALISTAS E INTERVENIENTES GARANTIDORES – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - INTIMAÇÃO DE TERCEIRO GARANTIDOR - PROPRIETÁRIO DO BEM - SUFICIÊNCIA DE SUA INTIMAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO CONSTRITIVO (PENHORA) - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRIMEIRA OPORTUNIDADE SOB PENA DE PRECLUSÃO – INTIMAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL – ARTIGO 886 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

A intimação do terceiro garantidor quanto à penhora do imóvel hipotecado em garantia é suficiente para exercer o contraditório mediante oposição de “embargos à execução”, não sendo necessário que seja citado para compor o polo passivo da ação de execução (REsp 1649154/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, REPDJe 10/10/2019, DJe 5/9/2019).

A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC/15.

A intimação de leilão judicial poderá ser realizada por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo. Inteligência do artigo 886, inciso I, do CPC/15.”-

De igual sorte, não prospera a alegada nulidade da penhora do imóvel por falta de intimação do credor hipotecário HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, visto que a parte agravante realizou acordo com o referido credor hipotecário, conforme se verifica no processo de execução no 0000992-37.2013.8.11.0029, logo após este ter tomado conhecimento acerca do leilão do imóvel e ter solicitado ao juízo a quo expedição de ofício informando sobre a prioridade de preferência. Vejamos:

(...)

(...)

(...)

Denota-se que o BANCO HSBC não é mais credor hipotecário do bem em questão, tendo em vista o acordo entabulado entre as partes, que culminou com a extinção do feito, conforme acime mencionado.

Assim, não prospera a nulidade arguida.

Por outro lado, alega a agravante que a avaliação do bem se encontra desatualizada, bem como que o imóvel foi arrematado por preço vil.

Com efeito, sobre a arrematação a preço vil, dispõe o CPC/15, em seu art. 891, in verbis:

“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”

No caso, o Juízo não fixou preço mínimo para a aquisição do imóvel, devendo ser considerado, portanto, o valor da avaliação.

Nesse sentido, foi realizada avaliação pelo Oficial de Justiça, no importe de R$ 7.450.764,80 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), em 14/03/2023 (ID no 112729316). Vejamos:

Assim, considerando o valor pelo qual o imóvel foi arrematado em 2o Leilão realizado em 21 de junho de 2023, de R$ 4.625.382,40 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), de forma parcelada, sendo depositados 25% de entrada (R$ 1.156.345,60) e o restante em 30 prestações mensais, conforme Auto de Arrematação (ID no 121297902), constante da execução no 0002333-30.2015.8.11.0029, não há se falar em preço vil, pois este corresponde a 62% do valor da última avaliação realizada em Juízo.

Ademais, cabe registrar que a agravante aviou o Agravo de Instrumento no 1014315-33.2023.8.11.0000, arguindo nulidades relativas à avaliação do imóvel leiloado, o qual fora decidido por este Tribunal de Justiça, sendo desprovido o recurso, conforme transcrevo a ementa:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS NO RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE IMEDIATO – REAVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DESNECESSIDADE – LAPSO TEMPORAL DE APROXIMADAMENTE 1 ANO E 6 MESES – ATUALIZAÇÃO PELO CONTADOR – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento, por expressa previsão legal, não possui efeito suspensivo ope legis, mas apenas ope judicis, assim, a decisão interlocutória, uma vez proferida, produz, de imediato, os efeitos que lhe são próprios. Assim sendo, até que não seja suspensa a decisão proferida em agravo de instrumento, o processo principal deve seguir o seu curso normal até seu termo.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil, que não é o caso em discussão, cujo lapso temporal foi curtíssimo (1 anos e 6 meses), bastando, portanto, uma simples atualização pelo contador do juízo. Precedente do STJ - EDcl no Ag: 1365203 RJ 2010/0197339-2.”-

Por sua vez, ainda que não haja critérios objetivos para definição do que pode ser considerado preço vil, o e. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que só deve ser assim classificado o valor inferior a 50% da avaliação do bem:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. BEM ARREMATADO POR VALOR SUPERIOR À METADE DA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se configura preço vil quando a arrematação se dá por preço superior a 50% do valor da avaliação. Precedentes: AgInt no AREsp. 871.115/PR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8.6.2018; AgInt no REsp. 1.406.830/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.3.2018. 2. Na espécie, o bem foi arrematado por preço equivalente a 60% da avaliação. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1197419/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019).

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 714 DO CPC/1973, EM SUA REDAÇÃO ORIGINÁRIA. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. EXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Admite-se a arrematação do bem pelo credor em segunda praça, ainda que seja o único licitante, desde que a venda não se dê por preço vil. Como não existem critérios objetivos para a configuração de preço vil, a jurisprudência do STJ adotou como parâmetro o valor equivalente a 50% da avaliação do bem, ressalvando-se que a caracterização do preço vil depende das circunstâncias do caso concreto, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7/STJ ao conhecimento do recurso especial. ( AgRg no AREsp 542.564/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016) 2. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1101385/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 08/10/2018).

Portanto, não há se falar em preço vil, pois o imóvel foi arrematado por R$ 4.625.382,40 (quatro milhões, seiscentos e vinte e cinco mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), que corresponde a 62% do valor da última avaliação realizada em Juízo.

Da mesma forma, não há se falar em ilegalidade de levar à 2a praça por valor inferior à metade do valor da avaliação, isto porque, conforme Auto de Arrematação, o imóvel foi levado a 2o Leilão pelo valor inicialmente avaliado, qual seja, de R$ 7.450.764,80 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), conforme Auto de Arrematação (ID no 121297902. Vejamos:

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”-

(ID no 209928184)

In casu
, não se verifica qualquer omissão no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de em rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024